Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-55.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006917-55.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADA E IDÔNEA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPÓREA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) pena-base fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes; (ii) fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (iii) reincidência por condenação definitiva referente aos delitos de roubo e corrupção de menores; (iv) crime praticado durante o cumprimento de pena dos delitos anteriores.
3. Requerimentos do recurso: (i) readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base; (ii) redução da pena de multa ao mínimo legal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria observou o princípio da proporcionalidade; (ii) analisar se a pena de multa foi fixada em consonância com os parâmetros legais; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência em crime diverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há se que falar em desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base quando for aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49, caput, e § 1o, e 60, ambos do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso concreto.
7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 44, § 3o, 49, caput, § 1o, 59, 60 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no HC n. 928.670/SP; TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042; Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006917-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA CENTURION - CPF: 056.763.561-97 (APELANTE), LUIS GUILHERME FERREIRA NETO - CPF: 127.006.804-05 (TESTEMUNHA), ELIAS FRANCISCO MOMOLI - CPF: 022.028.730-90 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE ADEQUADA E IDÔNEA. PENA DE MULTA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA CORPÓREA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
pena-base fixada acima do mínimo legal com base nos maus antecedentes;
(ii)
fração de aumento de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima;
(iii)
reincidência por condenação definitiva referente aos delitos de roubo e corrupção de menores;
(iv)
crime praticado durante o cumprimento de pena dos delitos anteriores.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base;
(ii)
redução da pena de multa ao mínimo legal;
(iii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria observou o princípio da proporcionalidade;
(ii)
analisar se a pena de multa foi fixada em consonância com os parâmetros legais;
(iii)
examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência em crime diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há se que falar em desproporcionalidade em relação ao aumento da pena-base quando for aplicado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

6. A pena de multa, além de seguir os critérios estabelecidos nos artigos 49,
caput
, e § 1o, e 60, ambos do Código Penal, deve ser proporcional com a pena privativa de liberdade, o que se verifica no caso concreto.

7. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CP, arts. 44, § 3o, 49,
caput
, § 1o, 59, 60 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, AgRg no HC n. 928.670/SP; TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042; Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alexandre da Silva Centurion
contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1006917-55.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB)
à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de

12 (doze) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a reforma da fração utilizada para exasperar a pena-base. Ademais, pleiteia a redução da pena de multa ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(id. 327136417).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 327136420).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 331034361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Alexandre da Silva Centurion
foi denunciado pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Na data, horário e local anteriormente mencionados, durante fiscalização de rotina, foi observado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que o denunciado estava conduzindo o veículo acima descrito, com o farol apagado e sem os espelhos retrovisores.

Após ordem de parada, a equipe da PRF realizou a checagem pessoal e veicular, momento em que constatou que o acusado não possuía CNH.

Posteriormente, a guarnição submeteu o denunciado, com sua anuência, ao teste de etilômetro, que constatou a quantidade de álcool por litro alveolar de 0.47mg/L, acima do nível legalmente tolerado para fins penais
[...]”

Após a regular instrução do feito, o Magistrado de origem julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, no regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de

12 (doze) dias-multa
.

Nesta via recursal, a defesa requer a readequação da fração utilizada para exasperar a pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais deveriam ser negativadas no patamar de 1/6 (um sexto), e não 1/8 (um oitavo). Ademais, pleiteia o reajuste do
quantum
da pena de multa, afirmando que inexistem fundamentos idôneos para justificar a fixação acima do mínimo legal.

Por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta que a mera reincidência não seria suficiente para impedir a substituição da reprimenda, sobretudo porque a condenação anterior diz respeito a delito de natureza diversa.

Todavia, os pedidos não devem ser acolhidos.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

A propósito:

“[...] A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/novembro/2024).

Na hipótese, o Juízo de origem, ao final da primeira fase dosimétrica, fixou a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, considerando a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes.

Com efeito, verifica-se que o
quantum
de aumento resulta da adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máximo do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que não se verifica qualquer desproporcionalidade.

Prosseguindo,
é firme na jurisprudência o entendimento de que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea, devendo o magistrado considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigo 49,
caput
, e §1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma, respeitando, também, o critério trifásico previsto no artigo 68 do referido Códex (TJMT, ApCrim n. 1007159-67.2020.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, o Juízo de origem fundamentou a pena de multa da seguinte forma:

“[...] Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 12 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato [...]”

Nota-se, então, que a pena de multa refletiu, na mesma proporção, o aumento de pena realizado sobre a pena corpórea, uma vez que o Juízo de origem fixou a pena definitiva em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e, por outro lado, impôs o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim, é evidente que estipulação da quantidade de dias-multa ocorreu de forma adequada, proporcional e condizente com os parâmetros legais.

Por fim, o artigo 44 do Código Penal disciplina a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, estabelecendo como regra geral que a medida será aplicável quando a pena for igual ou inferior a 04 (quatro) anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não for reincidente em crime doloso.

Quanto ao último requisito, o § 3o do referido dispositivo, excepcionalmente, permite ao magistrado aplicar a substituição ao condenado reincidente, desde que a medida seja socialmente recomendável em face da condenação anterior e a reincidência não tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

Nesse contexto, a substituição da pena para reincidentes não específicos deve ser analisada casuisticamente, considerando as circunstâncias concretas do feito.

No presente caso, o apelante foi reconhecido como reincidente em virtude da condenação definitiva constante da Ação Penal n. 0012099-94.2018.8.11.0064, referente aos delitos de roubo e corrupção de menores.

Embora a reincidência não tenha operado em razão da prática do mesmo delito, entendo que a substituição não é socialmente recomendável.

Registra-se que o delito de embriaguez ao volante foi praticado durante o cumprimento de pena dos delitos de roubo e corrupção de menores. Além disso, a condenação definitiva trata-se de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando que a conversão foi negada com base em elementos concretos acerca da não recomendação social. Nesse sentido:

“[...] A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável [...]”
(AgRg no HC n. 928.670/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Alexandre da Silva Centurion
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025